Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO - CPF: 062.562.691-52 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012117-23.2023
.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1044498-92.2022.8.11.0041, proposta em face de
VICTOR HUGO AMORIM DE FIGUEIREDO
, que deferiu o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, acolheu o pedido de restituição do bem, revogando-se, via de consequência, a liminar de busca e apreensão do bem outrora deferida em favor da instituição agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o valor depositado pelo Agravado, até corresponde ao total do débito, conforme apresentado na inicial, bem como, ao valor atribuído à causa, entretanto, foi pago fora do prazo legal de 5 dias conforme determina a legislação
” (sic).

Assevera que “
o veículo foi apreendido em 07/12/22 – conforme auto de apreensão com a citação válida do agravado certidão lavrada pelo oficial de justiça” (sic), entretanto, “o Requerido efetuou a purga da mora, somente na data 13/02/23 - PORTANTO INTEMPESTIVO
” (sic).

Destaca que “
a lei determina, que após a retomada do veículo, o agravado deve efetuar a purga da mora dentro do prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar
” (sic), citando jurisprudências neste sentido.

Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal, e ao final, seja dado provimento ao recurso, revogando a decisão da primeira instância, bem como seja consolidada a propriedade e posse do veículo em seu favor, uma vez que o pagamento realizado foi extemporâneo, contrariando a legislação pertinente (Id. 169819154).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 05/06/2023, conforme decisão de Id. 170994680.

Contraminuta ofertada no Id. 178262668, pelo desprovimento.

Preparo recursal recolhido (Id. 169833193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o Magistrado singular, deferiu o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, acolheu o pedido de restituição do bem, revogando-se, via de consequência, a liminar de busca e apreensão do bem outrora deferida em favor da instituição agravante.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Victor Hugo Amorim De Figueiredo do bem descrito na inicial.

Compulsando os autos observo que o bem foi efetivamente apreendido e a parte requerida citada, conforme auto de busca, apreensão e depósito, nos termos das certidões de ID’s 105877930 a 105877930.

Compareceu o requerido aos autos na petição de ID 110259992, postulando pela gratuidade da justiça, purgação da mora e restituição do veículo motocicleta, juntando o comprovante de pagamento do valor indicado na exordial de R$ 10.101,93 (dez mil cento e um reais e noventa e três centavos).

Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, revogo a liminar anteriormente concedida.

Assim, defiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, para tanto, expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão
”
(Id. 169819157 – pág. 47/48).

Inconformado, o agravante aduz que

“
o valor depositado pelo Agravado, até corresponde ao total do débito, conforme apresentado na inicial, bem como, ao valor atribuído à causa, entretanto, foi pago fora do prazo legal de 5 dias conforme determina a legislação
” (sic), razão pela qual pugna que seja consolidada a propriedade e posse do veículo em seu favor, uma vez que o pagamento realizado foi extemporâneo.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei no. 10.931/04, que alterou o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da efetivação da liminar
, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N.911/1969.
VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

No mesmo trilhar, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
FIXAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA CONTADOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO (ART 3o, § 1o DO DECRETO LEI N. 911/69) – QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO – ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

Quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, o Dec.-Lei no 911/69 não poderia ser mais claro ao especificar que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3o, §1o), e que, “no prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” (art. 3o, §2o), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).”
(N.U 1024456-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA – EXTEMPORÂNEA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.”

(N.U 1012940-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.
”

(TJ-MT - AC: 10003765120228110022, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Como visto, o devedor/agravado que pretende a restituição do bem, tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente.

Dessa forma, só no referido prazo o devedor/agravado pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que a liminar de busca e apreensão foi cumprida pelo Oficial de Justiça em
07/12/2022
(Id. 169819157 – pág. 21/24), ao passo que a purgação da mora, com a realização do depósito judicial ocorreu em
13/02/2023
(Id. 169819157 – pág. 26/28), de modo extemporâneo.

De outra banda, quanto à regularidade ou não da constituição em mora alegada pelo devedor/agravado, esta matéria será melhor analisada pelo togado singular, no julgamento de mérito da demanda originária.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a
consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e consolidar a posse do veículo com o agravante, tendo em vista a perda do prazo para a purgação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023